Tribunal: TJDFT
Processo: 0733200-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. OFENSA À COISA JULGADA. NULIDADE ABSOLUTA.
1. Não é permitido ao Juízo da execução substituir a pena alternativa de prestação de serviços à comunidade, estabelecida na sentença condenatória, por prestação pecuniária, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade absoluta da decisão recorrida e, por conseguinte, restabelecer a pena alternativa de uma prestação de serviços à comunidade imposta na sentença condenatória.